Tribunal: TJMT
Processo: 0000330-71.2005.8.11.0088
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000330-71.2005.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOAO CICERO DA SILVA - CPF: 581.050.181-87 (APELADO), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (APELADO), ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 616.510.101-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE CLONADO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – DESCONTO INDEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO MORAL EXCEPCIONAL – SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, ausente o abalo à honra, não há que se falar em indenização por danos morais por desconto indevido em conta corrente, posteriormente restituído, porquanto não se trata de dano
in re ipsa,
sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória
” (Proc. no 0000330-71.2005.8.11.0088), ajuizada contra o apelante por JOAO CICERO DA SILVA, julgou procedente o pedido, para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, com correção monetária desde a data do arbitramento, e juros a partir do evento danoso. A sentença condenou o Banco ao pagamento de custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido (cf. Id. no 108554978 - Pág. 45-47).

O apelante alega ser ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, pois o cheque questionado pelo autor foi depositado em outro estabelecimento de crédito.

No mérito, alega que não deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais, pois ficou provado a “
culpa exclusiva da vítima, no que pertine ao seu dever de guarda e manuseio do talonário, porque teria permitido que um dos cheques fosse reproduzido, sendo incoerente atribuir à requerida a culpa do referido evento quando o cheque estava sob o poder e guarda do recorrido”

Ademais, após a abertura de comissão investigativa interna, o Banco
providenciou, no dia 18.08.2004, o estorno do valor descontado indevidamente, ou seja, o autor não sofreu abalo que justifique a indenização fixada.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, e o pedido autoral julgado improcedente, ou, na pior das hipóteses, que o valor indenizatório seja reduzido, e os ônus sucumbenciais invertidos (cf. Id. n. 108554978 - págs. 53-62)

O apelado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 108554984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação indenizatória verbalizada por João Cícero da Silva em face do Banco do Brasil S.A, por meio da qual busca reparação por dano moral alegadamente sofrido concernente à importância descontada de sua conta corrente em detrimento de compensação indevida de cártula de cheque clonado.

Eis o que ficou definido na sentença apelada:

“(...)

In casu, o desconto do cheque não foi controvertido, ao passo que o extrato bancário da conta corrente do requerente evidencia com clareza o desconto do cheque clonado em data posterior à compensação do cheque idôneo, demonstrando a existência de dois títulos referentes ao cheque n. 850229, assim como reconheceu a parte ré, eis que realizou no mês seguinte o estorno do valor de R$ 800,00, para a conta do autor sobre o título clonado.

Ademais, levantou a demandada, hipótese de culpa exclusiva da vítima, no que pertine ao seu dever de guarda e manuseio do talonário, porque teria permitido que um dos cheques fosse reproduzido, sendo incoerente atribuir à requerida a culpa do referido evento quando o cheque estava sob o poder e guarda do autor, suscitando, ainda, a sua profissão de investigador de polícia, o qual nessa condição teria o dever de ‘descobrir’ o autor do ilícito, o que, somente por essa breve explanação, vê-se que o quão desarrazoada é a alegação da ré, eis que já é pacífico no entendimento jurisprudencial que as instituições financeiras possuem e devem ter a cautela com os cheques recebidos para compensação, porque, é dela o risco assumido pela atividade desenvolvida, e, consequentemente, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor, que não foi o emissor do título de crédito sob discussão.

Dito isso, não há que se eximir a parte ré sobre a responsabilidade de ter descontado cheque por ela mesmo criado, e isso quando o cheque idôneo já havia sido compensado, tendo, assim, permitido, a posteriori, o desconto do cheque inidôneo como se legítimo fosse.

Além do mais, cabe a parte demandada como instituição financeira, promover a verificação daquele que foi beneficiado pela fraude, ou seja, aquele que recebeu o valor de R$ 800,00, no Estado de São Paulo, e não imputar como obrigação do autor, porque anote-se ainda, que a ré não trouxe aos autos nem mesmo o procedimento administrativo instaurado internamente, motivo pelo qual, rejeito o pedido da ré de encaminhamento dos autos à Promotoria de Justiça e Corregedoria da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, assim como o de condenação do autor em litigância de má-fé, esclarecendo que não se está em atribuir à requerida responsabilidade por fato de terceiro, no caso da fraude, mas tão somente sobre os efeitos decorrentes de seu ato, quanto a necessária segurança dos serviços ofertados.

(...)

Fixado esses preceitos, no tocante ao dano moral, aqui se presume ocorrido in re ipsa, devendo, apenas, ser quantificado o valor da indenização.

Reconhecido, pois, o dever de indenizar, há que ser quantificado o seu valor, espaço em que se deve orientar o julgador por duas bussolas: prudência e bom senso na fixação do valor, de modo a desestimular a ciranda festiva de ações dessa natureza, sem que com isso a fixação acabe por se caracterizar em um estímulo/incentivo ao infrator, mantendo a ideia de punição, de reprimenda da atitude danosa perpetrada pelo causador do dano.

(...)

No caso em tela, realmente a conduta da ré merece reprovação, devendo o quantum ser arbitrado em valor proporcional à agressão sofrida e à conduta esperada, o que a mim parece razoável fixar no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), funcionando a indenização como medida de caráter sancionatório-pedagógico.

Pelo exposto, forte no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE a pretensão vestibular, condenando a parte requerida, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais causados à parte autora.

Em se tratando de responsabilidade por danos morais, os juros de mora e a correção monetária devem incidir da seguinte forma: correção monetária, pelo INPC, desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso, ex vi do julgamento proferido no Resp n 1.132.866/SP (2a Seção - Dissídios Privados), que pacificou a jurisprudência da Alta Corte sobre esse tema.

Pela sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo, em prol do advogado do autor, em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do que preceitua o art. 85, § 2?, do Código de Processo Civil, observando-se o artigo 98, §3o, do mesmo Códex.

(...)”.

Sem delongas, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco, pois não há dúvida de que o cumprimento da ordem de pagamento é ato da instituição financeira e, sendo da sua responsabilidade verificar a regularidade da cártula.

Ademais, conforme prevê a Súmula 479 do STJ,
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Portanto, se houver demonstração de dano, o Banco, que pagou
cheque
falso, deve responder por isso.

Quanto ao mérito, o Banco admite que o desconto indevido realmente foi realizado, mas alega que não há falar em indenização por danos morais, até porque o valor foi reembolsado ao autor.

A questão exposta no presente processo se assemelha aos casos de saque indevido, nos quais, segundo jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça "
o saque indevido de numerário em conta corrente não configura dano moral in re ipsa (presumido), podendo, contudo, observadas as particularidades do caso, ficar caracterizado o respectivo dano se demonstrada a ocorrência de violação significativa a algum direito
" (REsp 1.573.859/SP - Rel. Min. Marco Aurélio da personalidade do correntista. Destaquei. Bellizze - 3a Turma - DJe 13-11-2017)

No presente caso, o autor não descreveu nenhuma situação excepcional que justifique a manutenção da condenação do Banco, de modo que não resta outra alternativa que não seja a reforma da sentença agravada, para julgar improcedente o pedido indenizatório.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MORAL. REJEIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas trazidas aos autos, afastou a pretensão de indenização por danos morais em razão de desconto indevido de valores na conta corrente do autor, pois não foi demonstrado que a conduta da recorrida tenha violado direito extrapatrimonial, configurando apenas mero aborrecimento. 2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1739781/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 01/07/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.

1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a aplicação da Súmula 7/STJ, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ.

2. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. Precedentes. 3.1. Tendo o Tribunal local consignado inexistir dano moral no presente caso, derruir tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial.” (AgInt no AREsp 1833432/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. 1. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA FALTA DE CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 3. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na hipótese, a revisão das conclusões estaduais (acerca da inexistência de dano moral indenizável, tendo em vista que o mero desconto na conta-corrente do consumidor não foi capaz, por si só, de gerar o dano extrapatrimonial) demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ. 2. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Com efeito, "a decisão monocrática não se presta à caracterização de dissídio jurisprudencial" (REsp 324.125/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/2/2009, DJe 26/2/2009). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1736734/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. 2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1701311/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)

Portanto
, prov
ejo o
recurso
, para reformar a sentença, e julgar improcedente o pedido do autor, invertendo os ônus sucumbenciais fixados na sentença, sem prejuízo ao benefício da AJG concedido ao autor.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022